Tribunal: CARF
Processo: 10920.905736/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905736/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.812 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905736/2014-51
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.905736/2014-51

De acordo com as informações processuais, a empresa apresentou DCOMP para
compensar créditos de CSLL do 2o trimestre de 2007 no valor de R$ 31.065,33. Em análise às
Declarações, a autoridade tributária proferiu o Despacho Decisório (fls. 106), reconhecendo
parcialmente o direito creditório em virtude de glosa em parte das retenções na fonte que
compunham o saldo negativo, resultando em crédito insuficiente para compensar plenamente os
débitos informados pelo sujeito passivo, remanescendo saldo devedor.
Cientificada, a RHBrasil apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2 e ss.)
argumentando, em suma, que sofreu retenções de CSLL, as quais foram devidamente destacadas
e descontadas das faturas emitidas para os clientes, e adequadamente escrituradas na
contabilidade. A fim de comprovar suas alegações, juntou aos autos demonstrativo relacionando
as notas fiscais com as respectivas retenções (21 e ss.).
A DRJ (e-fls. 120) menciona que o art. 55 da Lei no 7.450/1985 estabelece que o
imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos; regram também aplicável à CSLL.
Lembra que, após inúmeras decisões do CARF, bem com da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, relativizando essa exigência, foi proferida a súmula 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Por isso, a ausência de comprovante de rendimentos não impede o aproveitamento
da retenção na composição do saldo negativo, desde que o contribuinte consiga comprovar as
retenções por outros meios. Ocorre que, no caso, a empresa junta as notas fiscais com as
respectivas retenções, o que para o julgador “não é suficiente para comprovar as supostas
retenções sofridas. Ao meu ver, caberia ao interessado apresentar também as notas fiscais,
extratos bancários comprovando os pagamentos destas notas fiscais, o que possibilitaria a
averiguação dos valores líquidos já deduzidas as retenções, bem como a escrituração de ambos
e dos tributos retidos, com a devida correlação; e, por fim, demonstrar através de documentos
contábil-fiscais que os valores das notas fiscais compuseram as receitas oferecidas à tributação,
consoante determina o art. 2o, § 4, III da Lei no 9.430/1996”.
No Recurso Voluntário (e-fls. 134), a RHBrasil alega cerceamento de defesa,
baseada no fato de que deveria a autoridade administrativa apontar o valor do crédito
reconhecido, e as razões do deferimento exclusivamente parcial, proporcionando ao contribuinte
se defender e demonstrar a exigibilidade total dos valores objetos de pedido de restituição.
Por esta razão, entende também que seria necessária a diligencia, devendo a
Receita Federal do Brasil apontar contabilmente as informações que indicam a existência apenas
parcial do crédito deferido ao contribuinte.
Para a Recorrente, a falta de recolhimento pelo agente pagador, não poderá excluir
a obrigação do pagamento do imposto por parte do contribuinte. “Não obstante, havendo a
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.905736/2014-51

retenção por parte do órgão pagador, se não houver o recolhimento por parte deste, a
responsabilidade do contribuinte deverá ser excluída.”
Por fim, anexou documentos novos para comprovar o crédito alegado: (i) planilha
com relação das notas fiscais, onde se demonstra o montante de retenções comprovadas
parcialmente ou não confirmadas. Na planilha ainda consta números de lançamentos contábeis
das notas fiscais na contabilidade; números dos lançamentos contábeis dos recebimentos líquidos
de tributos e contribuições; número da página dos relatórios de cobrança das faturas e número da
página dos extratos bancários onde consta cobrança, para faturas que foram recebidas através de
deposito direto na conta; (ii) relatórios de cobrança de faturas; (iii) extratos de conta corrente do
Bradesco; (iv) cópia dos lançamentos no Diário da contabilidade; (v) cópia das notas fiscais
relacionadas na planilha; (vi) informes de rendimentos de clientes para reforço.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Conforme relatado, discute-se a não homologação de parte do crédito de CSLL
compensado pela RHBrasil, em razão desse crédito ser formado por retenções na fonte não
comprovadas pela empresa.
A DRJ, verificando a ausência de informe de rendimentos, que é documento
probatório por excelência dos tributos retidos na fonte, admite aceitar outros documentos que
confiram certeza e liquidez ao crédito, nos moldes da Súmula 143 do CARF. Todavia, a empresa
somente juntara notas fiscais, consideradas insuficientes. Sugere, então, outros documentos
contábeis e fiscais que demonstrem tanto o recebimento líquido das receitas, como a tributação
destas.
Neste diapasão, a empresa junta milhares de paginas de documentos (extratos
bancários, e-fls. 150; relatório Títulos Pagos Conta Relativa e-fls. 302; Livro Diário e-fls. 444;
notas fiscais e-fls. 2404 e e-fls. 1 vol. 2; Livro Razão e-fls. 206 vol. 2).
Essa volumosa quantidade de informações contábeis e fiscais não pode ser
ignorada! Pelo cumprimento do princípio da verdade material, esse material merece ser
averiguado para se ter certeza de que, realmente, a empresa não possui direito ao crédito
pleiteado. Ou, por outro lado, para corroborar as informações da Recorrente e validar referido
crédito de uma vez por todas. É por isso que entendo que essas informações devem retornar à
RFB que é competente para o trabalho de esmiuçar os dados e concluir da melhor forma
possível.
A meu ver, em princípio, os documentos colacionados são hábeis a demonstrar a
retenção na fonte que a Recorrente diz ser sofrido, mas é necessário que esses números sejam
reavaliados à luz da nova documentação trazida aos autos.
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.905736/2014-51

Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 3064
DF CARF MF
Original